Tribunal: TJBA
Processo: 0001858-80.2010.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001858-80.2010.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DULCINEA MARQUES SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
RUTH SERRAVALLE BALLIN, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. PERSEGUIÇÃO POR DIRETOR DE ESCOLA. BLOQUEIO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E OFENSAS PÚBLICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora da rede pública estadual, condenando o ente federativo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. A autora alega ter sido vítima de assédio moral sistemático perpetrado pelo Diretor do Colégio Estadual onde trabalhava, consistente em obstáculos deliberados à sua posse, retenção de documentação necessária para regularização de gratificações salariais e agressões à sua honra em entrevista radiofônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva do Estado da Bahia frente a ato atribuído exclusivamente ao servidor; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) a configuração do assédio moral institucional e do nexo de causalidade com a função pública; e (iv) a razoabilidade do quantum fixado na origem para reparação do abalo extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada obrigatoriamente contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito público, sendo o autor do ato parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.
4. A prescrição das ações contra a Fazenda Pública rege-se pelo prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevalece sobre o prazo trienal do Código Civil em razão da especialidade da norma. Inocorrência de prescrição no caso concreto.
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, exigindo apenas a prova da conduta, do dano e do nexo causal. A perseguição sistemática por superior hierárquico, que utiliza sua autoridade para impedir o exercício das funções laborais do subordinado e depreciar sua imagem perante a comunidade, caracteriza assédio moral passível de reparação.
6. O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, confirmou de forma inequívoca que o preposto estatal agiu com abuso de autoridade ao obstar o trabalho da docente e expô-la a situação vexatória pública, o que afasta a tese de "ato personalíssimo" sem vínculo com a Administração.
7. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do sofrimento e o caráter punitivo-pedagógico da medida, estando em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos de assédio no serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. O Estado responde objetivamente por danos morais decorrentes de assédio moral praticado por gestor público contra subordinado no ambiente de trabalho e no exercício da função. 2. O esvaziamento de funções e o bloqueio deliberado ao exercício profissional de servidor público por superior hierárquico configuram tratamento degradante que atenta contra a dignidade da pessoa humana e enseja reparação civil."
Referências: Art. 37, § 6º, da CF88; Tema 940 do STF (RE 1.027.633); Art. 1º do Decreto nº 20.910/32; Art. 85, § 11, do CPC; Precedentes do TJBA (Apelação nº 0001398-31.2010.8.05.0223 e Apelação nº 0502632-22.2016.8.05.0274).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
0001858-80.2010.8.05.0170
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada,
DULCINEA MARQUES SANTOS ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05